Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700619-73.2021.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL O RECONHECIMENTO DE PESSOA (ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FURTO PRIVILEGIADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, "caput", do Código Penal. II - Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em definir se há insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, estabelecer se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado. III – Razões para decidir: 3. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, à prisão em flagrante do réu, logo após a prática dos fatos, e a sua confissão judicial, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do delito furto, não havendo falar em fragilidade das provas. 4. Dispensável o reconhecimento formal, nos termos do artigo 266 do Código de Processo Penal, quando o réu é preso em flagrante e em seguida identificado pela vítima logo após e no local dos fatos, corroborado pelos demais elementos probatórios. 5. Primariedade e pequeno valor do bem são os dois requisitos objetivos do privilégio do § 2o do artigo 155 do Código Penal. Nos termos da jurisprudência do STJ, por pequeno valor, entende-se aquele que não ultrapassa o salário-mínimo vigente à época do fato, requisito não atendido no caso concreto. IV - Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 155, § 2o, do Código Penal, sustentando que a situação dos autos impõe o reconhecimento do furto privilegiado. Assevera que levando-se em conta o valor do bem à época dos fatos, será significativamente menor que o valor de um salário-mínimo, se for considerada sua depreciação com o uso contínuo ao longo dos anos, e não o valor constante da nota fiscal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 155, § 2o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: O reconhecimento do furto privilegiado exige a conjugação de dois requisitos objetivos: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. Embora o réu seja primário, o valor do bem subtraído, conforme demonstrado nos autos, não se enquadra como “pequeno valor”. A tentativa de aplicar uma taxa genérica de depreciação, sem respaldo técnico pericial, não possui força probatória suficiente para alterar o entendimento firmado no acórdão, que se encontra devidamente fundamentado e alinhado com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e segurança jurídica. (ID 77777548). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017